Tribunal: TJDFT
Processo: 0704201-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. CONTRIÇÃO JUDICIAL QUE RECAI SOBRE PARCELA DE REMUNERAÇÃO MENSAL. PERCENTUAL QUE NÃO COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA
1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do CPC, não é de natureza absoluta, comportando temperamento por parte do magistrado, no caso concreto, para o fim de admitir a constrição judicial, desde que observado o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e preservado o mínimo existencial que lhe permita custear sua própria subsistência.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.